Tribunal: STF
Processo: AI 100831
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-10
Data de publicação: 1984-12-10

Ementa:
MILITAR. LEI N. 6.880/81. A PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE
AO GRAU HIERARQUICO SUPERIOR OU MELHORIA DE VENCIMENTOS  NÃO FOI
ESTENDIDA PELA LEI N. 6.880/81 AOS OFICIAIS MILITARES QUE SE
TRANSFERIRAM PARA A INATIVIDADE, COM MAIS DE 30 E MENOS DE 35 ANOS
DE SERVIÇO, SOB A VIGENCIA DA LEI N. 5.774, DE 23/12/1971 (ART. 54,
INC. II).
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 50, INC. II, E 157 DA LEI 6.880/81.
PRETENSAO OBSTADA PELA SÚMULA N. 339.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.